Tribunal: TCU
Processo: 018.789/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 92/2021-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que cuidam do monitoramento do Acórdão 484/2019-TCU-Plenário (Relator: Min. Raimundo Carreiro), proferido em 13/3/2019, no TC Processo 028.207/2017-3 , nos seguintes termos, verbis : "9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, determinar à Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, bem como às empresas Furnas Centrais Elétricas S.A. e Eletrobras Termonuclear, que informem a este Tribunal sobre o resultado efetivo dos processos 2008.51.01.018523-6 e 0242164-42.2010.8.19.0001, tão logo ocorram os respectivos trânsitos em julgado; 9.3 nos termos do art. 250, inciso II, in fine, do RITCU, determinar à SecexPrevidência que monitore o cumprimento da determinação versada no subitem 9.2; 9.4 dar ciência deste Acórdão às seguintes entidades: Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); Banco Central do Brasil;Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus); Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Instituto Serpro de Seguridade Social (Serpros); Furnas Centrais Elétricas S.A.; Eletrobrás Termonuclear S.A.; Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social; Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf); Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ceres - Fundação de Seguridade Social (Ceres), Companhia Energética do Piauí e Fundação Cepisa de Seguridade Social (Facepi); informando, nos respectivos ofícios, que o Relatório e o Voto que fundamentam o presente Acórdão serão disponibilizados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 autorizar o arquivamento do processo nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU." Considerando a expedição dos ofícios 32410/2020-TCU/Seproc para a Eletrobrás (peça 11); 32408/2020-TCU/Seproc para o Real Grandeza (peça 13); e 32409/2020-TCU/Seproc para Furnas (peça 14). Considerando a informação de que não houve o trânsito em julgado dos processos 2008.51.01.018523-6 e 0242164-42.2010.8.19.0001. Considerando que o cumprimento da determinação constante do item 9.2. do Acórdão 484/2019-TCU-Plenário só será possível quando ambos os processos judiciais transitarem em julgado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em sobrestar o presente processo até que haja o trânsito em julgado dos processos judiciais 2008.51.01.018523-6 e 0242164-42.2010.8.19.0001. 1. Processo TC- Processo 018.789/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.